Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-47.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002105-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MARCILENE ANGELA RIBEIRO - CPF: 510.199.141-49 (AGRAVANTE), ANA PAULA RIBEIRO - CPF: 892.720.801-34 (AGRAVANTE), JOAO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 589.596.888-00 (AGRAVADO), RONALDO APARECIDO DUTRA - CPF: 465.382.831-87 (AGRAVADO), JOAO EVANGELISTA GONCALVES - CPF: 047.486.546-00 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO RODRIGUES TEIXEIRA (AGRAVADO), MARIA ANGELA GONCALVES - CPF: 278.611.631-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DAS TESES DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES – FALECIMENTO DA
INVENTARIANTE QUE NÃO ERA PARTE NA LIDE - ESPÓLIO REPRESENTADO POR ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA – NÃO APLICAÇÃO DO
ARTIGO 682, II DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
, DO CPC– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência, nos termos do artigo 300,
caput
, do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. A ausência de um dos requisitos impede o seu deferimento.

Não há falar em nulidade absoluta de intimação, visto que após o f
alecimento da
inventariante, que não era parte na lide, o espólio continuou representado por advogado devidamente constituído
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002105-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: MARCILENE ÂNGELA RIBEIRO, ANA PAULA RIBEIRO

AGRAVADOS: JOÃO RODRIGUES TEIXEIRA, RONALDO APARECIDO DUTRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCILENE ÂNGELA RIBEIRO
e
ANA PAULA RIBEIRO

contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT de rejeição das teses de nulidade dos atos processuais e de ilegitimidade ativa dos exequentes.

Os agravantes alegam que em razão do falecimento da inventariante do espólio requerido de José Ribeiro e perda da representatividade dos advogados constituídos como representante da senhora Maria Ângela e dela como inventariante do espólio requerido, as intimações feitas e endereçadas para os advogados Bento Junior e Dalva Maria não existiram para o mundo jurídico, ante a sua ilegalidade; asseveram que os atos praticados pelos advogados após a morte da inventariante são nulos, nos termos do art. 682, inciso II, do Código Civil assim como as intimações endereçadas ao mesmo.

Indicam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consistente na possível constrição ou mesmo tendo que pagar um débito imposto por meio de uma sentença eivada nulidades. Ao final, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento que em razão do falecimento da inventariante do espolio de José Ribeiro, autor da ação monitória, e perda da representatividade dos advogados constituídos como representante da senhora Maria Ângela e dela como inventariante do espolio requerido, as intimações feitas e endereçadas para os advogados Bento Junior e Dalva Maria não existiram para o mundo jurídico, ante a sua ilegalidade.

Asseveram que os atos praticados pelos advogados após a morte da inventariante são nulos, nos termos do art. 682, inciso II, do Código Civil assim como as intimações endereçadas ao mesmo. Assim, arguiram a
nulidade processual e sustentaram a ilegitimidade ativa do exequente para figurar no feito.

Pois bem. O Espólio de José Ribeiro Gonçalves foi citado na pessoa da inventariante Maria Ângela Gonçalves (fl. 55) acerca da ação monitória ajuizada por João Rodrigues Teixeira (agravado), ao fundamento que o autor sub-rogou-se no direito de crédito de Devanir Riciere Nardo e Djalma Borges, proveniente da venda que lhes fizeram de uma propriedade rural no município de Cocalinho/MT – matrícula 5.624.

Todavia, em que pesem os argumentos dos agravantes, após a citação do espólio, aportou aos autos procuração outorgada ao patrono em 08.12.2006, em seguida foi apresentada a contestação. Desta feita, como mencionado na decisão agravada, a inventariante Maria Ângela Gonçalves não era parte na lide e, com o seu falecimento, o espólio continua representado por advogado devidamente constituído, de modo que não há falar em nulidade absoluta.

Ademais, não prospera a alegação de perda da representatividade do advogado, pois além da inventariante falecida, os demais herdeiros do
de cujus
também outorgaram poderes ao causídico; inaplicável, portanto, o disposto no art. 682, II do Código Civil.

Nesse sentido, diante da ausência dos requisitos do artigo 300,
caput
do CPC, não há falar em reforma da decisão agravada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP –
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada”

(N.U 1022347-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 09/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.
Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Recurso desprovido, decisão mantida
” (N.U 1021932-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 15/02/2023).

A preliminar de ilegitimidade ativa, objeto da decisão agravada, não foi arguida nas razões recursais e não é objeto de insurgência.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023